Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-76.2016.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em
que é embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é embargada MARIA ISABEL JULIA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
Voto no 45.819
Embargos de declaração no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
Comarca: Foro de Ribeirão Pires
Embargante: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Embargada: Maria Isabel Julia de Souza
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão. Vício inexistente. Descabimento. Finalidade de
reexame
do
mérito
da
causa.
Via
imprópria.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do artigo
1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela litisdenunciada-
coapelante, de v. acórdão que deu parcial provimento aos recursos de
apelação para modificar a r. sentença proferida nos autos da ação de
condenação a indenizar por danos morais e estéticos e por lucros
cessantes, reportada a contrato de transporte urbano de pessoas,
durante o qual a autora sofreu queda no interior do veículo, causando
fratura na lombar.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos
pedidos para condenar a ré a pensão mensal a título de lucros
cessantes no valor de um salário mínimo por mês desde a data do
acidente até o restabelecimento dela que deverá a cada seis meses
apresentar relatório médico com descrição de persistência da sua
incapacidade ou não, além de indenizar pelos danos morais no
montante de R$30.000,00 e por danos estéticos na quantia de
R$15.000,00.
Com relação ao pedido deduzido na denunciação da lide
feito em face da seguradora, esta havia sido condenada ao reembolso
das verbas acima lanças que forem desembolsadas pela ré, com juros
de mora de 1% ao mês desde a ciência do pagamento pela
denunciante, observado limite previsto na apólice de seguro.
O v. acórdão concluiu pela alteração da r. sentença para
reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para
R$25.000,00 e afastar o pleito de indenização por lucros cessantes,
mantida a r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
Busca a embargante sanar suposta omissão no v. acórdão
sob o pretexto de que, considerando que está em liquidação
extrajudicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de
credores.
Ademais, tem a embargante que, em decorrência da
liquidação extrajudicial decretada, fica vedada a correção monetária
sobre título executivo e suspensos os juros moratórios enquanto não
integralmente pago o passivo.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita
finalidade legal dos embargos.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro
de julgamento, cuja via de combate não são os embargos de
declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na
conclusão do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste
caso.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito,
até porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo
órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de
Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser
manejados apenas com o propósito de revelar uma não aceitação
explícita de sua conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se
desenvolveu para chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1003045-76.2016.8.26.0505/50000
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos
no Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e
erro material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator